Tribunal: TJDFT
Processo: 0720127-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CUMPRIMENTO DE PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. SUPERVENIÊNCIA DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. regime SEMIABERTO. RECONVERSÃO DA PENA SUBSTITUTIVA. UNIFICAÇÃO. TEMA N. 1106 DO STJ. NECESSIDADE DE OITIVA DO REEDUCANDO ANTES DA RECONVERSÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. “Sobrevindo condenação por pena privativa de liberdade no curso da execução de pena restritiva de direitos, as penas serão objeto de unificação, com a reconversão da pena alternativa em privativa de liberdade, ressalvada a possibilidade de cumprimento simultâneo aos apenados em regime aberto e vedada a unificação automática nos casos em que a condenação substituída por pena alternativa é superveniente” (Tese n.o 1.106 do STJ).
2. A pena substitutiva de prestação pecuniária pode ser executada simultaneamente com o cumprimento de pena privativa de liberdade no regime semiaberto. Precedentes.
3. Advindo nova condenação ao cumprimento de pena privativa de liberdade, deve o Juízo da Execução proceder à oitiva do apenado que cumpria pena restritiva de direitos, a fim de verificar a possibilidade de expiação simultânea ou a necessidade de reconversão.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.